Tribunal: TJES
Processo: 5002817-03.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002817-03.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MANOEL DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Recurso Inominado nos autos n°
5002817-03.2021.8.08.0006

Recorrente:
ITAU UNIBANCO S.A

Recorrido:
MANOEL DA SILVA FERREIRA

JUIZ RELATOR: EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, consoante art. 43 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a autora alega que houve o lançamento de empréstimo sem sua solicitação. Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo: “
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONFIRMAR
a tutela deferida em ID
8870925;

b) DECLARAR
o cancelamento/inexistência do contrato de refinanciamento de empréstimo de nº
000000143290831.

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 437,62,

em favor do requerente, a título de restituição de quantia paga, que
deverá ser acrescida de juros de correção monetária a contar do ajuizamento da ação, a ser apurado com base na Tabela de Correção do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002., e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

d) CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar a parte autora o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m, a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.
”.

2. Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Cabia à instituição financeira comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, bem como a regularidade da contratação, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

3. Assim, tanto em decorrência da inversão do ônus da prova, quanto por se tratar de fato impeditivo do direito da parte autora, caberia à parte demandada a apresentação do contrato que autorizou o empréstimo questionado, de forma a atestar a regularidade e os moldes da relação contratual, bem como as cobranças originadas, o que in casu não ocorreu. A partir disso, é devida a declaração de inexistência do empréstimo consignado.

4. No tocante à legitimidade do banco pagador suportar os efeitos da sentença, de igual forma a julgadora enfrentou a questão. Em aplicação à cadeia de consumo prevista na Lei 8.078/90, pertinente se revela a condenação.

5. Outrossim, evidenciada a caracterização de situação que a doutrina e a jurisprudência atual denominam de desvio produtivo do consumidor, caracterizador do dano moral, na medida em que a parte autora se viu obrigada a recorrer ao Judiciário para obter a liberação do seu benefício previdenciário.

6. No tocante ao quantum de indenização por danos morais, mister registrar que a mesma tem objetivo compensação ao dano sofrido, assim como, sancionar e inibir novas práticas pela requerida, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$10.000,00 a título de danos morais, encontra-se, em desconformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, não se mostrando apto ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.

7. Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Com recorte ta~somente no tocante à reparação por danos morais, que fixo, em consonância com Jurisprudência da Quarta Turma em R$4.000,00.

8. Assim, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$4.000,00.

É como voto.

Evandro Coelho de Lima

Juiz de Direito Relator

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002817-03.2021.8.08.0006

RECORRENTE:

ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:

MANOEL DA SILVA FERREIRA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO EVANDRO COELHO DE LIMA.

JUÍZA SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com reparatória de danos ajuizada por
MANOEL DA SILVA FERREIRA
em face de
ITAU UNIBANCO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente do requerido há vários anos e já fez uso de empréstimos consignados, mas não possui débitos em aberto com o mesmo.

Contudo, vinha recebendo cobranças e ao realizar compra no comércio local, foi surpreendido com a negativa de crédito advinda de restrição lançada pelo requerido, referente a um empréstimo consignado no valor de R$1.948,57, contratado em 2019.

Na oportunidade, o requerente afirmou desconhecer tal contratação e solicitou cópia do contrato, onde lhe foi entregue um contrato sem assinatura com a justificativa de ter sido firmado por meio eletrônico.

Em contestação, o requerido alega que trata-se de um consignado inteligente (contrato de renegociação/refinanciamento), que tem por finalidade a quitação do contrato anterior, e a operação discutida nestes autos teve o condão de quitar empréstimos anteriores.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:
a) CONFIRMAR
a tutela deferida em ID 8870925;
b) DECLARAR
o cancelamento/inexistência do contrato de refinanciamento de empréstimo de nº 000000143290831.
c) CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 437,62,
em favor do requerente, a título de restituição de quantia paga, que deverá ser acrescida de juros de correção monetária a contar do ajuizamento da ação, a ser apurado com base na Tabela de Correção do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002., e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.
d) CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar a parte autora o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m, a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.”

Irresignado com a sentença de procedência proferida no ID 2852366, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a parte autora recebeu o benefício financeiro por meio do crédito decorrente do contrato e ficou inerte quanto à sua devolução ao recorrente, evidenciando a sua clara declaração de vontade a favor do vínculo contratual.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de piso e requerendo a condenação em honorários sucumbenciais do recorrente.

O voto do Relator dispôs que:

“
7. Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Com recorte tãosomente no tocante à reparação por danos morais, que fixo, em consonância com Jurisprudência da Quarta Turma em R$4.000,00. 8. Assim, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$4.000,00
.”

Isto posto, entendo que a sentença não padece de reforma visto que restou demonstrado a falha na prestação do serviço da recorrente ao negativar o nome do consumidor indevidamente, ante a sua negligência em imputar ao recorrido débito que não ensejou.

No mesmo sentido, o montante arbitrado pelo Juízo de piso não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ademais, nas minhas condenações quando há negativação por dano moral tenho seguido o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração
na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Por fim, também tenho praticado o entendimento de que
somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante. Nesse sentido o STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.
(AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentos, os custos, os preços, o salário mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Voto pela
manutenção
da Sentença, nos termos supramencionados.

EMENTA

DANO MORA - VALOR RAZOÁVEL - MODIFICAÇÃO EM RECURSO APENAS PARA CASOS TERATOLÓGICOS - PRECEDENTES STJ

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente proferido pelo Dr. Thiago Albani Oliveira Galveas.